Tribunal: TJDFT
Processo: 0701639-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. TRANSPORTADORA DE CARGA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. SUB-ROGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MAL SÚBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO.
1. O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro (CC/02 786 e Súmula 188 do STF).
2. O transportador responde objetivamente pelas avarias sofridas pelas coisas que transportar (CC/02 750), isto é, independentemente da aferição de dolo ou culpa do condutor.
3. Diante da ausência de demonstração de qualquer excludente de responsabilidade da transportadora de cargas, deve ser mantida a obrigação em ressarcir os valores gastos pela seguradora na reparação dos danos com a mercadoria transportada.
4. A Cláusula de Dispensa de Direito de Regresso (DDR) impede a seguradora de agir regressivamente contra os transportadores rodoviários quando da ocorrência de sinistros decorrentes dos riscos cobertos na apólice do seguro ou não amparados por seguro obrigatório dos transportadores.
5. No caso, inaplicável a Cláusula de Dispensa de Direito de Regresso (DDR), pois a transportadora não foi indicada como beneficiária da cláusula e, além disso, a apólice afastou sua incidência em sinistros cobertos pelo seguro RCTR-C, de contratação obrigatória dos transportadores, o qual prevê a cobertura para casos de capotamento, que é a hipótese dos autos.
6. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo da ré.